Tribunal: CARF
Processo: 11634.000589/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000589/2009-52
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.386 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MARMORARIA GONGORA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
-
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A pessoa jurídica é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestem serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a exclusão do Simples
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stol
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.434-3, e-fls. 03 a 36, lançado
contra o contribuinte em referência, referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000589/2009-52
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000589/2009-52

correspondentes à parte da empresa e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$64.220,15,, além dos juros e
multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A empresa foi cientificada deste Auto de Infração em 18/08/2009 conforme fls. 01 dos
autos. Em 17/09/2009, tempestivamente, ingressou com impugnação onde, em síntese,
alega o seguinte:
Decadência
Diz que o prazo decadencial inicia-se com o fato gerador, conforme art. 150, § 4” do
CTN e assim os créditos referentes aos fatos geradores ocorridos anteriormente a
I8/08/2004 estão extintos pela decadência.
Das contribuições devidas
Diz que o Agente Fiscal não descreve com clareza, congruência e suficiência o fato
gerador, a base de cálculo, a alíquota o sujeito passivo e o sujeito ativo. Que não
apresenta o acontecimento dos fatos geradores, não informa os pagamentos de quais
empregados a impugnante não teria recolhido, não informa o número dos empregados e
a remuneração por eles percebida. Que não há subsunção do fato ocorrido à norma
prescrita.
Dos juros e da multa
Que ante a nulidade do crédito são nulos também os juros e a multa. Diz ainda que
devem ser observadas as inovações da Lei 11.941/09 no que se refere a aplicação da
multa mais benéfica.
Pedido
- que seja anulado o auto de infração;
- manifesta seu interesse pela sustentação oral;
- intimação de qualquer inclusão de defesa na pauta de julgamento;
- que seja anulada a representação criminal.
Cumpre observar que a empresa não junta nenhum documento para comprovar suas
alegações.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 12/11/2010, no acórdão 06-29.212, às e-fls. 82 a 91, julgou a impugnação apresentada pelo
parcialmente procedente.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000589/2009-52

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 95
a 100 alegando, em síntese, que:
 o procedimento de apuração dos débitos referente ao INSS,
contribuição previdenciária parte da empresa, obrigações acessórias
(multas GFIP), imputação de crime de sonegação fiscal, e contribuições
(inss terceiros), são e foram decorrentes de desenquadramento do
regime simplificado de recolhimento e tributos - simples lei 9317/96,
por decisão de oficio da receita federal de londrina, em razão patronal
de que, houve um entendimento de um auditor fiscal, que a empresa,
não poderia se enquadrar nos moldes daquela lei;
 a atividade econômica da empresa, sempre foi o de indústria e comercio
de granitos e mármores, cujo setor produtivo, com operação de
politrizes manuais, serras de mesa, transformavam as placas de granito
e mármore em pias, pisos, soleiras, bancadas e assim por diante,
mediante trabalho manual e artesanal;
 o antigo contador classificou a empresa em código genérico de
atividade, e não o correto que é “aparelhamento de placas e execução
de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras”;
 a auditora fiscal desconsiderou a situação ou a realidade da empresa,
desenquadrando a empresa de forma retroativa, o que deu início ao
procedimento fiscal que imputou a empresa, de forma arbitrária e
injustificada a multas e encargos retroativos, inclusive quanto a
declaração da GFIP;
 requer aos membros do Conselho de Contribuintes a análise quanto a
possibilidade da desconsideração do desenquadramento retroativo, bem
como que se sensibilizem, para que a empresa consiga sobreviver e
pagar o mínimo possível de acordo com a suas possibilidades.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/12/2010, e-fls. 94, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/01/2011, e-fls. 95, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.434-3, e-fls.
03 a 36, lançado contra o contribuinte em referência, referente às contribuições devidas à
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000589/2009-52

Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais.
Quanto a alegação de exclusão do SIMPLES Nacional, trata-se de inovação
recursal, portanto preclusa, de modo que não conheço da matéria.
Em momento processual algum o contribuinte carreou aos autos qualquer
prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação,
motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:
(...)
Decadência
É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 8,
publicada no Diário Oficial da União - DOU - em 20/6/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5” do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos
45 e 46 da Lei n” 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
No presente caso, a Súmula Vinculante n° 8 definiu como inconstitucional o prazo de
10 anos para a constituição dos créditos destinados à Seguridade Social, como
estabelecia o art. 45 da Lei 8.212/91, pacificando o entendimento de que o prazo para
apuração e cobrança de todas as contribuições de Seguridade Social deve guardar
observância às disposições do CTN, inclusive quanto aos créditos já constituídos.
A fim de adequar o cumprimento da citada Súmula Vinculante por parte da
Administração Federal, foi exarado o Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo
Ministro da Fazenda em 18/08/2008, o qual concluiu que, para fins de contagem do
prazo de decadência, o pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita
a aplicação da regra especial contida no § 4” do art. 150 do CTN.
Por outro lado, a inexistência de pagamento, mesmo que parcial, justifica a utilização da
regra do art. 173, I, do CTN. Eis o teor dos referidos dispositivos, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado e expressamente a homologa.
(...)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado. considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo fraude ou simulação.
Art. 1 73. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos. contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vicio formal. o
lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000589/2009-52

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo. de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.
Infere-se que o prazo para a Receita Federal realizar o lançamento das contribuições
sociais e das contribuições devidas a Terceiros passa a ser de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, na hipótese de ter havido pagamento, ainda que parcial (art.
150, § 4°, do CTN) ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de pagamento (art.
173, inciso I, do CTN), ou de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Compulsando os autos, constata-se que o Auto de Infração foi lavrado em 17/08/2009,
abrangendo as competências de 01/2004 a 12/2005, com ciência pessoal da impugnante
em 18/08/2009. De acordo com o relatório RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, bem como em consulta ao sistema informatizado da RFB,
constata-se que houve recolhimentos de contribuições em todas as competências de
01/2004 a 07/2004, a atrair, para esse período, a incidência da regra inserta no § 4° do
artigo 150 do CTN.
Dessa forma, procedendo-se a contagem do prazo decadencial, nos termos do referido
dispositivo, o qual determina a contagem a partir da ocorrência do fato gerador, é
forçoso reconhecer que as competências 01/2004 a 07/2004 foram fulminadas pela
decadência, eis que já havia transcorrido o prazo para a Fazenda Pública constituir o
crédito quando da ciência do lançamento (08/2009), visto que o Relatório Fiscal não
trata da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que autorizaria a aplicação do art. 173,
l do CTN. Ressalte-se que a simples menção da lavratura de Representação Fiscal para
Fins Penais, no Relatório Fiscal, não é suficiente para tal caracterização.
Desta forma, as competências anteriores a 08/2004, data em que se deu a ciência do
crédito tributário, devem ser excluídas do lançamento.
Contribuintes individuais
Com referência ao levantamento relativo aos contribuintes individuais, a empresa não
fez nenhuma manifestação. Desse modo, deixa-se de tecer comentários a respeito.
Segurados empregados
No que diz respeito ao levantamento relativo a contribuição da empresa, referente a
remuneração paga aos segurados empregados, diz que o Agente Fiscal não apresenta o
acontecimento dos fatos geradores, não informa os pagamentos de quais empregados a
impugnante não teria recolhido, não informa o número dos empregados e a remuneração
por eles percebida, não informa o sujeito ativo nem 0 sujeito passivo. Que não há
subsunção do fato ocorrido à norma prescrita. Não assiste razão a impugnante.
Da análise dos autos frente à Lei n” 8.212, de 1991, regulamentada pelo Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, que tratam dos
aspectos do lançamento, constata-se que, ao contrario do alegado, o presente Auto de
Infração de Obrigação Principal atende a todos os requisitos de validade, conforme se
verifica a seguir:
a - Da Ciência do Procedimento Fiscal
O lançamento foi precedido do Mandado de Procedimento Fiscal MPF n°
09'l0200.2009.0050l e do Termo de início de Procedimento Fiscal- TIAF de fls. 35 dos
quais a empresa teve ciência.
b - Da Ciência do Lançamento
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000589/2009-52

Pela inteligência do art. 23 § 1° do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei n“
9.532, de 10/12/97, considera-se feita a intimação pessoal, pelo autor do procedimento
ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, quando provada com a
assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto. A empresa teve ciência
pessoal em 18/08/2009, conforme fls. 01.
c - Do Prazo para Apresentação de Defesa
Conforme foi visto, a empresa foi cientificada do lançamento em 18/08/2009, conforme
fls. 01 dos autos, e, por conseguinte, o prazo para apresentação de defesa expirou com
17/O9/2009, de acordo com o art. 15 do Decreto 70,235, de 1972. A empresa ingressou
com defesa tempestiva em 17/09/2009 (fls.64).
d - Dos Sujeitos Passivo e Ativo
Os sujeitos passivo e ativo foram corretamente identificados e demonstrados no auto de
infração, no relatório fiscal e anexos.
Ainda relativamente aos sujeitos passivo e ativo cumpre observar que o “sujeito ativo da
obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para
exigir 0 seu cumprimento”. (Ricardo Lobo Torres. Curso de Direito Financeiro e
Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 216). Neste caso, 0 sujeito ativo é a
Receita Federal do Brasil.
Já o sujeito passivo “Ó a pessoa obrigada a pagar o tributo c a penalidade pecuniária ou
a praticar os deveres instrumentais para a garantia do crédito”. (Ricardo Lobo Torres.
Idem, p. 217). Neste caso, o sujeito passivo é a empresa autuada.
e - Da Legitimidade do Peticionário
Constata-se que hã legitimidade do peticionário, por se tratar da própria empresa
notificada, por meio de seu representante legal, de acordo com os documentos acostados
aos autos pela Fiscalização (Contrato Social e Alterações).
f - Dos Fundamentos Legais do Lançamento
Os fundamentos legais do debito encontram-se registrados às fls. 31 a 32 dos autos,
onde constam a atribuição de competência para o Agente fiscalizar, arrecadar e cobrar;
os fundamentos legais relativos à contribuição da empresa sobre a remuneração de
empregados, de contribuintes individuais; os fundamentos legais da contribuição das
empresas para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; os
acréscimos legais (multa e juros); e o prazo e obrigação de recolhimento das empresas
em geral. Constata-se aqui a subsunção do fato ocorrido à norma prescrita.
g - Da Identificação das Contribuições Devidas e do Período
As contribuições devidas e 0 período lançados foram corretamente identificados e
demonstrados no relatório fiscal e anexos. Veja-se que no DAD ~ Discriminativo
Analítico do Débito, de fls. 04 a l2, está registrada a competência, a base de cálculo, a
alíquota e o valor apurado no lançamento. No DSD z Discriminativo Sintético de
Débito, fls.13 a 16, consta a competência, 0 levantamento, o valor originário apurado, o
valor atualizado, os juros, a multa e 0 total devido.
O RL Relatório de Lançamento, de fls. 17 a 21, relaciona os lançamentos efetuados nos
sistemas específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo com
observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental. O RDA -
Relatório de Documentos Apresentados, de fls. 22 a 24, relaciona as parcelas que foram
deduzidas das contribuições apuradas. O RADA 7 Relatório--de Apropriação de
Documentos Apresentados de fls. 25 a 30, demonstra como os documentos apresentados
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000589/2009-52

pelo contribuinte ou apurados em procedimento fiscal foram apropriados pela
fiscalização.
h - Da Descrição do Fato Gerador e do Relatório Fiscal
Ao contrario do alegado, o relatório fiscal descreve o fato gerador da contribuição
previdenciária e discrimina com clareza tal fato ao indicar que sua ocorrência foi
constada através das folhas de pagamento. Além disso, informa a Fiscalização que, para
o lançamento, também foram examinados o Livro de Registro de Empregados e as telas
do Cadastro Nacional de Informações ~ CNIS.
Destarte, tais elementos, por si só, permitem à empresa defender-se sem restrições, pois
as folhas de pagamento são documentos de sua própria lavra e contemplam todas as
informações necessárias para a identificação da respectiva situação fática, a qual nada
mais é do que o fato gerador da obrigação previdenciária aqui tratada.
Dessa forma, não há como prosperar a alegação de que falta clareza na descrição do fato
gerador.
Da Clareza na Apresentação da Base de Cálculo e das Alíquotas
De acordo com o relatório fiscal a base de cálculo utilizada para apuração das
contribuições aqui tratadas Ó também aquela declarada pela própria empresa nos
documentos citados no item anterior. Portanto, a defendente não pode alegar
desconhecimento quanto a base de cálculo do lançamento.
Também não devem prosperar as alegações quanto a falta de descrição de alíquotas. As
alíquotas estão registradas no DAD - Discriminativo Analítico de Débito de fls. 04 a 12,
sendo de 2()% para a parte da empresa, tanto no que se refere aos empregados quanto
aos contribuintes individuais, e 3% para o SAT/RAT. E 0 Relatório Fiscal ao tratar das
alíquotas reporta-se claramente ao DAD.
Da Alegação de que o Lançamento não Específica os Segurados
Empregados
Os segurados sob vínculo empregatício, envolvidos neste lançamento, estão todos
registrados nas folhas de pagamento apresentadas pela própria empresa, logo ela não
pode alegar que os desconhece, pois as informações foram obtidas nesses documentos
que são de sua lavra.
Veja-se que a Fiscalização informou também que, para efetuar o lançamento, foi
verificado 0 CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais. É de se realçar que em
tal sistema constam os valores pagos pela empresa, os segurados, o número dos
segurados além de outros dados, de acordo com as informações prestadas pelo próprio
contribuinte.
Portanto, caso houvesse algum erro cometido pela Fiscalização, a autuada deveria
demonstrá-lo de forma objetiva e concreta, já que possui todos os documentos que
deram origem ao lançamento. Porém, isso não acontece, eis que a impugnante não
apresenta nenhum documento para provar suas alegações.
Resumindo: Se depois de todos esses esclarecimentos, que foram fornecidos pela
Fiscalização, a impugnante ainda deseja entender os valores lançados, basta que
verifique suas folhas de pagamento, as informações que prestou e que serviram de base
ao conjunto de dados do CNIS, o Livro de Registro de Empregados, e compare com os
valores do auto de Infração, não necessitando a fiscalização relacionar segurado a
segurado a fim de comprovar a ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000589/2009-52

Desse modo, entendemos que a alegaçao da impugnante nesse sentido não tem a
mínima condição de prosperar.
Juros e multa
Diz a impugnante que ante a nulidade do crédito são nulos também os juros e a multa.
Sobre os juros não acrescenta mais nada e sobre a multa diz que devem ser observadas
as inovações da Lei 11.941/09, de modo a se aplicar as multas mais benéficas.
De início, vale dizer a empresa se equivoca em sua impugnaçao, pois não há nenhum
motivo para a nulidade do presente crédito tributário.
A respeito das nulidades que podem afetar o processo administrativo fiscal, assim
dispõe o Decreto 70.235, de 06 de março de1972:
(...)
Depreende-se do texto legal acima que as únicas situações que afetam o processo de
lançamento tributário de forma absoluta são os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisoes proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreçoes ou omissoes diferentes destas poderao ser sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Como se verifica, todos os atos e termos constantes dos autos foram praticados por
pessoas em pleno gozo de sua competência funcional. Portanto, nenhuma das alegações
aduzida pela impugnação macularia 0 presente processo administrativo a ponto de
determinar a sua nulidade.
O Auto de infração em exame foi lavrado por Auditor Fiscal em pleno exercício de suas
funções, competente, pois, para tal, e apresenta os requisitos indispensáveis para a sua
validade, conforme mencionados no artigo 10 do Decreto n.” 70.235. Além disso, o
Auto de lnfraçâo contém todos os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do
direito de contraditório e de ampla defesa pelo contribuinte.
Sobre a aplicação da multa mais benigna
A seguir, diz a empresa que devem ser observadas as inovações da Lei 11.941/09 no
que diz respeito a aplicaçao da multa mais benéfica para a autuada. Sobre a aplicação da
multa mais benigna cumpre esclarecer o seguinte:
Informa a Fiscalização em seu relatório fiscal (fls.4()):
6 ¬ Em decorrência das penalidades previstas na vigência do /lrt. 32. §§ 4” ao 9” do Art.
35 da Lei 8.212/91 de 24 de jullio de 1991 e as alterações introduzidas pela Medida
Provisória n” 44 9. de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n" 11.941. de 27 de
Maio de 2009. que introduziu na Lei 8.212/91 o Art. 32-A; e. considerando o que dispõe
o inciso Il. alinea "c"` do art. 106 do que disciplina a aplicação das penalidades mais
benéficas ao sujeito passivo. comparou-se a multa imposta pela legislação vigente à
época da ocorrência do falo gerador e a multa imposta pela legislação superveniente,
sendo observado a aplicação das penalidades mais benéficas ao sujeito passivo na
presente ação fiscal. conforme planilha em anexo.
Como se observa, houve preocupação do Auditor Fiscal com referência a aplicação da
multa menos severa ao contribuinte. Porém, é preciso que se tenha em mente 0 que
dispõe a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, que definiu que:
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.386 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000589/2009-52

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital